Tribunal: TJDFT
Processo: 0732124-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATO LIVREMENTE FIRMADO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL SOBRE OS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. COMPROMETIMENTO DEMASIADO DA REMUNERAÇÃO. ANÁLISE EXCEPCIONAL. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Fica caracterizada a relação de consumo entre as partes, sendo aplicável, em regra, a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça-STJ, por meio do Tema no 1.085, fixou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Excepcionalmente, atrelado à inexistência de limite da cobrança de débito sobre o contrato pactuado livremente, deve-se levar em consideração a dignidade da pessoa humana a fim de se observar se os valores do débito comprometem demasiadamente os rendimentos do consumidor, a ponto de o valor mensal remanescente não ser suficiente para garantir a sua sobrevivência em condições dignas.
4. É pertinente a ponderação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da livre iniciativa e do pacta sunt servanda, caso a caso, para que a realidade fática não permita o prejuízo descomedido de quaisquer destes princípios.
5. Como a Apelada se submete ao regime jurídico dos servidores do GDF, destaca-se que a soma dos descontos dos empréstimos consignados realizados não pode ultrapassar o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor, conforme prevê a inteligência do art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011.
6. De forma excepcional, não permitir a limitação de desconto dos débitos em conta corrente de consumidores que estão com grande parte de sua remuneração comprometida com empréstimos e em evidente situação de superendividamento, viola os princípios constitucionais do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.